Tribunal: TJDFT
Processo: 0701488-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701488-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LYLIANE MATOS SENA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de compensação por danos morais proposta por LYLIANE MATOS SENA FERREIRA, deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante que reative e mantenha o plano de saúde contratado até o julgamento definitivo da demanda, desde que a agravada arque com a integralidade da contraprestação devida nas mesmas condições existentes antes da rescisão unilateral do contrato, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00, cobrança limitada a R$ 30.000,00 (ID 180847304 – autos originários). A agravante sustenta que (ID 55009854): 1) não pretende causar prejuízos à agravada, pois continua a oferecer seus serviços no mercado, de modo que busca, apenas ao reequilíbrio econômico-financeiro de suas operações, que ainda absorve os impactos e prejuízos decorrentes do período pós-pandemia na área da saúde suplementar; 2) o cancelamento de diversos contratos de planos de saúde empresariais, por adesão, é lícita, desde que a rescisão ocorra após a vigência do período de 12 meses e haja notificação ao estipulante com antecedência de 60 dias conforme autorizado pelo permitido no Anexo I da Resolução Normativa 509/2022 e pelo art. 23 da Resolução Normativa 557/2022, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; 3) houve o decurso do prazo e o aviso prévio de cancelamento de 60 dias, prazo suficiente para que a empresa estipulante proceda com a migração do contrato para outra operadora de saúde; 4) as operadoras de plano de saúde não são obrigadas a oferecer planos individuais nas mesmas condições que os planos coletivos, de modo que podem ser rescindidos, nos termos dos arts. 421, 421-A, 472, 473 e 478 do Código Civil - CC; 5) o Superior Tribunal de Justiça – STJ autoriza a rescisão unilateral neste caso, especialmente porque não há necessidade de internação hospitalar ou tratamento para manutenção da vida; 6) a manutenção do contrato traz desequilíbrio financeiro à agravada; 7) a multa por descumprimento da obrigação imposta na decisão liminar é desproporcional, conforme interpretação do art. 412 do CC, pois ultrapassa o valor da causa (R$ 21.846,16); 8) não estão comprovados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – CPC: probabilidade do direito autoral ou do perigo de dano. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão que determinou a manutenção do plano de saúde do agravado ou, pelo menos, minorar a multa por descumprimento da decisão liminar. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 55009857/8). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo. A Resolução Normativa da ANS 488/2022, no seu artigo 26, § 2o, estabelece que, na hipótese de cancelamento do plano de saúde pelo empregador, a operadora que comercializa planos individuais deve ofertá-los aos empregados/beneficiários, na forma do previsto na Resolução CONSU no 19/1999. O art. 1o da Resolução CONSU 19/1999 dispõe: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art. 8o, § 3o, ‘b’). O encerramento de suas atividades deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente em recurso repetitivo, Tema 1.082, a 2a Seção da Corte Superior de Justiça fixou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” – grifou-se A rescisão ou a suspensão – motivada ou imotivada – do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e à vida do paciente que se encontra em situação de vulnerabilidade. Nesse sentido, é “abusiva a extinção de contrato coletivo ou individual de seguro-saúde enquanto o segurado estiver submetido a tratamento médico de doença grave" (AgInt no REsp 1876498/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020). No caso, a agravada era beneficiária do plano de saúde empresarial oferecido pela ré na modalidade de ambulatorial e hospitalar com obstetrícia (IDs 180590010/11, autos originários). O plano era vinculado ao empregador Jhonattan Carlos Ferreira Santos. O contrato foi assinado em 4/8/2021 e a comunicação do cancelamento à estipulante se deu no dia 5/10/2023. O contrato foi encerrado no dia 4/12/2023. Apesar de a agravante ter demonstrado que comunicou a agravada sobre a rescisão contratual, é necessário que a operadora de saúde assegure, ao menos em análise superficial, a continuidade de assistências prescritas a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, já que a titular tem arcado com os valores contratados do plano de saúde. Ademais, ao contrário do que alega a agravante, a autora demonstrou o perigo de dano. Os laudos médicos e relatório fisioterapêutico apresentados (IDs 180590021/23 e 180590026 – autos originários) atestam que a paciente é acometida de Síndrome de Lambert-Eaton (LEMS), condição que pode estar associada a certas neoplasias malignas, sendo a mais comum o carcinoma de pequenas células de pulmão. Constata-se a existência quadro de tetraparesia flácida com força grau 4, com limitações para atividades de vida diária e laborais que envolvam esforço físico. Sua condição é crônica e irreversível, com necessidade de medicações contínuas para controle clínico. Portanto, em análise preliminar cabível nesta fase processual, eventual reforma da decisão recorrida atrairia perigo de dano inverso, pois os serviços do plano de saúde da agravada poderiam ser suspensos. Por outro lado, a medida pleiteada, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível, de modo que, caso o pedido seja oportunamente julgado improcedente, a autora pode ser compelida a ressarcir os valores despendidos pela ré. Quanto ao pedido de redução do valor da astreintes, a multa somente é aplicada quando há descumprimento da decisão judicial. A decisão somente determinou que a requerida mantenha o plano de saúde contratado pela autora, enquanto durar o tratamento prescrito por seu médico. A agravante deve apenas se abster de rescindir o plano contratado para cumprir a liminar. Desse modo, a questão pode ser tratada no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator